Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716670-16.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO BORGES VILELA APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Devidamente intimado para regularizar sua representação processual, o apelante Marcilio Borges Vilela apresentou procuração ilegível, passando poderes ao advogado Allef Guarnier Araujo Faria, OAB/DF 5492000A (ID: Num. 56716923). Diante do fato, intime-se o apelante Marcilio Borges Vilela, por meio do seu novo patrono – já cadastrado, para apresentar procuração legível. Prazo de 5 dias. Sobrevindo a procuração legível e, por consequência, regularizada a representação processual, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador